Tribunal: TJSP
Processo: 2190233-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Decisão agravada que, em saneamento do feito, decidiu pela impossibilidade de inversão do ônus da prova e pelo custeio da prova pericial a cargo do autor agravante. Inversão do ônus da prova que depende da hipossuficiência do consumidor, que não se verifica na hipótese dos autos. Causa de pedir inicial que se pauta na longa experiência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Decisão agravada que, em saneamento do feito, decidiu pela impossibilidade de inversão do ônus da prova e pelo custeio da prova pericial a cargo do autor agravante. Inversão do ônus da prova que depende da hipossuficiência do consumidor, que não se verifica na hipótese dos autos. Causa de pedir inicial que se pauta na longa experiência de investidor alegada pelo autor que, além disso, percebeu engano na ordem de compra de ações por si mesmo, promovendo questionamentos técnicos à ré. Custeio da prova pericial que deve ser feito pelo autor, que expressamente solicitou a realização da prova técnica. Art. 95, "caput", CPC.
Recurso NÃO PROVIDO.